Tribunal: TJES
Processo: 5002921-71.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002921-71.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VITOR POLONINI CAETANO e outros

AGRAVADO: PEDRAS SAO JOAO LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (IDPJ). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. NATUREZA DA RESPONSABILIDADE DOS HERDEIROS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA NA DECISÃO RECORRIDA. PRETENSÃO DE REEXAME DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por PEDRAS SÃO JOÃO LTDA contra Acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento de VITOR POLONINI CAETANO E PAULA CRISTINA CAETANO, o qual reverteu, em parte, decisão que deferiu arresto cautelar de bens dos agravantes em Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ).

A embargante (credora) alega omissão e/ou contradição no Acórdão em relação à extensão da responsabilidade patrimonial dos embargados, por entender que a decisão colegiada não enfrentou, de forma exauriente, elementos probatórios essenciais para a manutenção da constrição integral deferida na origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento incorreu em omissão ou contradição ao analisar as nuances da responsabilidade patrimonial dos herdeiros do sócio falecido e a ausência de efetiva fundamentação sobre os requisitos da desconsideração na decisão de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de Embargos de Declaração é restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no provimento jurisdicional, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O Acórdão enfrentou de maneira analítica e exauriente a controvérsia referente à possibilidade de prosseguimento do IDPJ e as nuances da responsabilidade patrimonial dos embargados (Vitor Polonini Caetano e Paula Cristina Caetano), que alegavam condição de meros herdeiros do sócio falecido, respondendo apenas
intra vires hereditatis
.

O Acórdão reconheceu a ausência de efetiva e concreta fundamentação na decisão recorrida a respeito dos requisitos necessários à desconsideração imposta, o que configura motivo suficiente à procedência do recurso originário.

A irresignação da embargante traduz-se em pretensão de reexame da matéria de mérito por não concordar com o deslinde que lhe foi desfavorável.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao repelir a utilização dos embargos declaratórios com o objetivo de promover a rediscussão do mérito, não ficando o juiz obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão.

O Acórdão embargado cumpriu integralmente o mandamento constitucional da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF/88) e o dever imposto pelo art. 489, § 1º, do CPC, ao enfrentar as questões essenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida, devendo se limitar às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Não há omissão no Acórdão que enfrenta as questões essenciais e adota solução jurídica idônea, mesmo que desfavorável à parte, cumprindo o dever de motivação das decisões judiciais.

A mera irresignação da parte com o resultado do julgamento não é apta a viciar o ato judicial.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 489, § 1º; 1.022; 535. Constituição Federal, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.143.845 - SP (2009/0182718-9), Relator Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2009, DJe 03/02/2010; STJ, AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019397-24.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE ARACRUZ

EMBARGADO:
TORRE HOTÉIS S/A

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOT
O

Conforme consignado no Relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
PEDRAS SÃO JOÃO LTDA
contra o Acórdão id 15901471, proferido por esta Egrégia Segunda Câmara Cível, que conheceu parcialmente e deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento n.º 5002921-71.2025.8.08.0000, interposto por
VITOR POLONINI CAETANO E PAULA CRISTINA CAETANO
.

O Acórdão recorrido julgou a controvérsia sobre a legalidade da decisão de primeiro grau que, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, deferiu o arresto cautelar de bens dos Agravantes. A conclusão desta Corte foi pelo parcial provimento do Agravo, reconhecendo a possibilidade de prosseguimento do IDPJ (dada a natureza da responsabilidade e a suspensão da execução em razão da recuperação judicial da empresa devedora), acolhendo, todavia, em parte, a argumentação dos Agravantes atinente à limitação de sua responsabilidade ou à ausência dos requisitos da desconsideração na forma como aplicada em primeiro grau, em face dos herdeiros.

Segundo o Embargante, o pleito recursal (i) veicula a alegação de omissão e/ou contradição no
decisum
no que tange à extensão da responsabilidade patrimonial dos Embargados (VITOR POLONINI CAETANO E PAULA CRISTINA CAETANO) e à aplicação irrestrita da teoria da desconsideração em face da prova dos autos; (ii) argumenta que a decisão colegiada não teria enfrentado, de forma exauriente, determinados elementos probatórios essenciais para a manutenção da constrição integral deferida na origem; e (iii) sustenta que, sob a ótica da credora, a interpretação conferida pelo Acórdão configura óbice indevido à efetividade da execução, requerendo, ao final, o acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes, para que seja negado provimento ao Agravo de Instrumento originário.

Pois bem.

O recurso de Embargos de Declaração, consoante o estabelece o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possui um alcance hermenêutico estrito e perfeitamente balizado pela lei processual. O manejo deste instrumento recursal é reservado, com
numerus clausus
, às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no provimento jurisdicional.

Examinando detidamente a fundamentação esposada no Acórdão embargado, exsurge cristalina a
ausência de quaisquer dos vícios
legalmente elencados.

O julgado enfrentou de maneira analítica, exauriente e persuasiva a controvérsia atinente à possibilidade de prosseguimento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) e, principalmente, as nuances da responsabilidade patrimonial dos ora Embargados (Vitor Polonini Caetano e Paula Cristina Caetano), que alegavam a condição de meros herdeiros do sócio falecido, respondendo apenas
intra vires hereditatis
.

O Acórdão, ao dar parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, adotou uma
ratio decidendi
que, embora não tenha sido plenamente favorável à ora Embargante (credora), demonstrou inegável
rigor técnico
ao conciliar a tese da desvinculação do IDPJ do Juízo Universal da Recuperação Judicial com as limitações de responsabilidade que recaem sobre os terceiros/herdeiros, em consonância com a doutrina e a jurisprudência mais abalizadas.

E mais, o acórdão deixou claras as ausência de efetiva e concreta fundamentação na decisão recorrida a respeito dos requisitos necessários à desconsideração imposta, motivo suficiente à procedência do recurso.

O que se observa, em verdade, é a intenção da Embargante de obter um novo julgamento da causa, por não concordar com o deslinde que lhe foi desfavorável.

O mero inconformismo da Embargante não é apto a viciar o ato judicial. O Acórdão encontrou motivo suficiente e sólido revogar a decisão concessiva da desconsideração da personalidade jurídica, de modo que não há que se falar em omissão, obscuridade ou contradição.

Em verdade, a irresignação da Embargante, travestida sob a alegação de omissão e contradição, traduz-se em evidente e inaceitável pretensão de reexame da matéria de mérito, buscando conferir aos aclaratórios um inadmissível efeito infringente com o fito de obter um resultado diverso do que foi alcançado pelo Colegiado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona e inequívoca ao repelir a utilização dos embargos declaratórios com o objetivo de promover a rediscussão do mérito. É fundamental sublinhar que o órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que a motivação apresentada seja apta e suficiente para alicerçar a conclusão do julgado.

Nessa perspectiva, é assente no Egrégio Superior Tribunal de Justiça (STJ) o entendimento de que:

"os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão,
NEM FICA O JUIZ OBRIGADO A RESPONDER TODAS AS ALEGAÇÕES DAS PARTES QUANDO JÁ ENCONTROU MOTIVO SUFICIENTE PARA FUNDAR A DECISÃO
. De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.143.845 - SP (2009/0182718-9), Relator Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2009, DJe 03/02/2010)." (Grifo nosso).

O Acórdão embargado demonstrou a
suficiência de sua fundamentação
para o deslinde da controvérsia, ao analisar o contexto fático-jurídico, notadamente a condição dos Agravantes.

Em reforço a este raciocínio, impende trazer à colação recente aresto do STJ, porquanto deixa claro que: "
não é necessário abordar todos os temas suscitados pela parte, pois 'a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a res in iudicium deducta' (REsp n. 209.048/RJ, relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ de 19/12/2003, p. 380).
" (AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.).

Assim, o Acórdão embargado cumpriu integralmente o mandamento constitucional da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF/88) e o dever imposto pelo artigo 489, § 1º, do CPC, ao enfrentar as questões essenciais e adotar uma solução jurídica idônea para o caso, não havendo que se cogitar de omissão.

Desta feita,
CONHE
ÇO
do embargo de declaração para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterado o v. Acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.